Tribunal: TJSP
Processo: 0065221-64.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 2003 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 1999 – Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC – Aplicação, contudo, do enunciado da Súmula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2000 a 2003) – Morosidade excessiva na tramitação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 2003 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 1999 – Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC – Aplicação, contudo, do enunciado da Súmula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2000 a 2003) – Morosidade excessiva na tramitação processual, por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça – Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065221-64.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSÉ VLADIMIR
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065221-64.2005.8.26.0224 -Voto no 7774
2
Apelação Cível no 0065221-64.2005.8.26.0224
Apelante: Municipalidade de Guarulhos
Apelado: José Vladmir Garcia
Comarca: Guarulhos
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris
VOTO No 7774
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal ISS e Taxas dos
exercícios de 1995 a 2003 Reconhecimento da prescrição
direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 1999
Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o,
do CPC Aplicação, contudo, do enunciado da Súmula no
106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2000 a 2003)
Morosidade excessiva na tramitação processual, por culpa
exclusiva
dos
mecanismos
da
Justiça

Recurso
parcialmente provido, nos termos do Acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra José Vladmir Garcia, em face da r. sentença de fls. 16/21, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição.
Inconformada,
apelou
a
Municipalidade
alegando que a mencionada causa de extinção não se configurou por sua culpa,
já que os autos foram paralisados por diversas razões, inclusive por interdição
do antigo prédio do Fórum da Fazenda Pública de Guarulhos. Salienta que
procedeu de maneira cautelosa no curso do processo. Requer o integral
provimento do apelo, declarando-se não prescritos os créditos fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065221-64.2005.8.26.0224 -Voto no 7774
3
O recurso foi recebido e processado, sem
contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 28/12/2005 (fls. 02vo), Execução Fiscal em face de
José Vladimir Garcia, visando à cobrança de créditos tributários relativos a
ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 2003 (CDAs a fls. 03/08).
A sentença julgou extinta a execução pelo
reconhecimento da prescrição direta de parte do débito, cujo lustro
prescricional se esvaiu antes do ajuizamento do feito, e da prescrição
intercorrente dos restantes, ante o decurso de “prazo superior a cinco anos
desde a expedição até a juntada do aviso de recebimento da carta de citação”.
Contra
esse
r.
decisum
insurgiu-se
a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em parte, o reclamo Municipal.
O prazo prescricional da ação de cobrança,
fixado em 5 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, não
configurando causa interruptiva da contagem prescricional o parcelamento de
ofício da dívida tributária, cf. vv. acórdãos proferidos nos julgamentos dos
REsp. 1.641.011/PA e REsp. 1.658.517/PA, referentes ao TEMA 980 do
STJ, publicados no DJe do dia 21.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065221-64.2005.8.26.0224 -Voto no 7774
4
Tais datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se então os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Assentadas tais premissas, cumpre reconhecer
que os débitos de 1995 a 1999 já se encontravam prescritos quando do
ajuizamento da ação, em 28/12/2005 (fls. 02vo), eis que seus prazos
prescricionais, contados desde a data do vencimento da primeira parcela
respectiva, já haviam se exaurido.
Quanto aos demais, de outra sorte, o
reconhecimento da prescrição deve ser afastado.
Os autos permaneceram paralisados em
Cartório por cerca de cinco anos desde o ajuizamento até a expedição do
mandado de citação, no ano de 2010 (fls. 10). Foi aberta, então, vista ao
Município, que requereu, também em 2010, a emissão de ofício à Receita
Federal a fim de se obterem dados atualizados do executado (fls. 13). Após
esse requerimento, contudo, não houve mais movimentação alguma no feito,
até que sobreveio a sentença extintiva, prolatada em 2019.
Aplica-se ao caso, portanto, a inteligência da
Súmula no 106 do E. STJ, segundo a qual a Fazenda não pode ser prejudicada
por morosidades inerentes ao mecanismo da Justiça. As delongadas
paralisações do feito não podem ser atribuídas a desídia ou inércia por parte da
exequente, mesmo porque não houve qualquer intimação pessoal do Município
para se manifestar nos aludidos períodos.
A Execução deverá, portanto, prosseguir, mas
somente em relação aos débitos referentes aos exercícios de 2000 a 2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065221-64.2005.8.26.0224 -Voto no 7774
5
Posto isto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora